Tribunal: TJMT
Processo: 1025991-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025991-20.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Reintegração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CESAR SOARES SANTOS - CPF: 522.259.681-87 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em demanda que buscava a revisão de processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da violação ao direito ao silêncio sob a ótica da nulidade absoluta; (ii) saber se houve omissão quanto à inaplicabilidade da “nulidade de algibeira” em face do dever de autotutela administrativa; e (iii) saber se houve omissão quanto à ausência de despacho saneador e ao julgamento antecipado do mérito.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão do direito ao silêncio, delimitando o objeto da demanda à validade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão e concluindo pela ausência de fato novo apto a deflagrar a revisão administrativa, nos termos do art. 118 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004.

5. A fundamentação adotada esgota a discussão sobre a graduação da nulidade alegada, pois o objeto da revisão administrativa não é a requalificação jurídica de fato pretérito conhecido, mas o exame de elementos novos não apreciados no processo originário.

6. O acórdão também enfrentou a tese da “nulidade de algibeira”, consignando que o dever de autotutela administrativa não se sobrepõe aos pressupostos legais específicos da revisão do processo administrativo disciplinar, sendo a regularidade do procedimento já reconhecida em demanda anterior transitada em julgado.

7. A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador foi expressamente examinada, tendo o acórdão embargado reconhecido tratar-se de controvérsia eminentemente jurídica e documental, sem fato controvertido a demandar dilação probatória, e registrado a ausência de indicação concreta do prejuízo decorrente do julgamento antecipado.

8. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a mencionar cada dispositivo legal invocado, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUGUSTO CESAR SOARES SANTOS
contra o v. acórdão (Id. 358045386) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no v. acórdão quanto: (i) à análise da violação ao direito ao silêncio sob a perspectiva da nulidade absoluta; (ii) à inaplicabilidade da “nulidade de algibeira” diante do dever de autotutela administrativa; e (iii) à ausência de despacho saneador e ao julgamento antecipado indevido.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id.
365048892, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AUGUSTO CESAR SOARES SANTOS
contra o v. acórdão (Id. 358045386) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada omissão quanto à análise da violação ao direito ao silêncio sob o prisma da nulidade absoluta, cumpre observar que o v. acórdão enfrentou expressamente a questão, conforme se extrai do voto condutor:

“
Se entendia que a advertência configurava violação a direito fundamental, deveria ter arguido o vício na primeira oportunidade processual. Todavia, não o fez em nenhum dos atos subsequentes do processo administrativo disciplinar, nem mesmo na ação judicial anterior.

[...]

Em suma, a alegação do apelante não configura ‘fato novo’ nos termos do art. 118 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, mas sim uma tentativa de rediscutir vício formal conhecido e não arguido por mais de uma década
.” (Id. 358045386 – págs. 8/9).

Vê-se, portanto, que a tese foi expressamente enfrentada, ainda que sob fundamento diverso daquele pretendido pelo embargante. O v. acórdão delimitou o objeto da demanda (a validade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão) e concluiu, com base no art. 118 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, pela ausência de fato novo apto a deflagrar a revisão administrativa.

Tal fundamento esgota logicamente a discussão sobre a graduação da nulidade alegada, na medida em que o objeto da revisão não é a requalificação jurídica de fato pretérito conhecido, mas o exame de elementos novos não apreciados no processo originário.

Conforme orientação consolidada da jurisprudência, “
o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a mencionar cada dispositivo legal invocado, desde que fundamente adequadamente sua decisão
” (STJ, AREsp 2.626.898/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16.3.2026, publicado no DJEN em 23.3.2026).

Quanto à suposta omissão referente à inaplicabilidade da denominada “nulidade de algibeira” diante do dever de autotutela administrativa, igualmente não merece prosperar a alegação. O v. acórdão dedicou fundamentação específica ao tema, consignando expressamente:

“
A conduta de guardar a arguição de nulidade para momento posterior, mais conveniente à parte, configura a denominada “nulidade de algibeira”, prática rechaçada pela jurisprudência por violar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual
.” (Id. 358045386 – pág. 8).

Cumpre ressaltar, ademais, que o dever de autotutela administrativa, consagrado na Súmula n. 473 do c. Supremo Tribunal Federal, não opera em caráter absoluto nem se sobrepõe aos pressupostos legais específicos da revisão de processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, o v. acórdão consignou:

“
O art. 122 da referida lei, contudo, é categórico ao estabelecer que ‘a simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário’
.” (Id. 358045386 – pág. 8).

Acrescentou-se, ainda, que a regularidade do processo administrativo disciplinar já foi reconhecida judicialmente em demanda anterior transitada em julgado (TJ-MT, apelação 6966/2013, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, j. 21.1.2014), o que constitui óbice intransponível ao reexame da matéria.

No que concerne à alegada omissão quanto à ausência de despacho saneador e ao julgamento antecipado do mérito, o v. acórdão dedicou tópico específico ao exame da preliminar, em que se consignou:

“
A controvérsia posta nos autos de origem é eminentemente jurídica e documental. O que se discute é a validade formal do processo administrativo disciplinar, especificamente se a advertência constante do termo de interrogatório configura vício insanável por suposta violação ao direito ao silêncio.

Com efeito, não há fato controvertido que demande dilação probatória em fase instrutória, seja por meio de prova testemunhal ou pericial. A questão principal (se a advertência sobre a interpretação do silêncio constitui ou não vício insanável) resolve-se pela subsunção dos fatos documentados às normas constitucionais e legais aplicáveis
.” (Id. 358045386 – pág. 4).

E ainda:

“
[...] o apelante, embora alegue cerceamento de defesa, não especifica qual prova pretende produzir e de que forma ela seria apta a alterar o resultado do julgamento. A alegação genérica de cerceamento, desacompanhada da indicação concreta do prejuízo, não se presta a invalidar a sentença
.” (Id. 358045386 – pág. 4).

Enfim, a leitura atenta das razões recursais evidencia que o embargante não aponta efetivas omissões, mas manifesta inconformismo com as conclusões adotadas pelo v. acórdão. Todavia, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado, tampouco para obter pronunciamento sob fundamentação diversa daquela já adotada pelo Colegiado.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por AUGUSTO CESAR SOARES SANTOS, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026